Tribunal: STF
Processo: RE 103440
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-10-16
Data de publicação: 1984-10-16

Ementa:
Desapropriação. A questão relativa ao § 22, do art. 153, da C. da República, acha-se preclusa, uma vez que não se insere no âmbito da argüição de relevância, sendo que inadmitido o recurso extraordinário não foi interposto agravo de instrumento. As questões atinentes à fixação da indenização, honorários de advogado e custas processuais (arts. 27, e seu § 1º e 30 do Dec.-lei nº 3.365/41), foram decididas, em face dos elementos probatórios, com exata interpretação legal. Dissídio jurisprudencial não comprovado. Recurso não conhecido.